Tribunal: STJ
Processo: 0456915-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053809 - ES(2025/0456915-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY SANDRO GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA
CONTRA
A
SENTENÇA
DE
MODO
CONCOMITANTE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A defesa buscava, a impetração originária, a declaração da nulidade
das provas obtidas mediante quebra de sigilo e interceptações
telefônicas. O Tribunal
não conheceu do habeas corpus, por haver
a quo
recurso de apelação defensivo, interposto contra a mesma sentença
condenatória, pendente de julgamento.
2. A conclusão do Tribunal a quo
não conhecimento da impetração
–
para quando pendente de julgamento o recurso cabível contra o mesmo
ato decisório
está em consonância com a jurisprudência desta Corte
–
Superior. Precedentes.
3. Conquanto a defesa sustente que o objeto do apelo é diverso daquele
veiculado no habeas corpus, não suscitou manifestação específica da
instância antecedente sobre o tema, tampouco buscou, nesta impetração,
que fosse ordenado o conhecimento do
originário, ao argumento de
writ
ausência de identidade com a conteúdo do recurso.
4. Agravo não provido.

Documento eletrônico VDA54717841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: fa399eae-fc70-4e68-be71-1c31681a828e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54717841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: fa399eae-fc70-4e68-be71-1c31681a828e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053809 - ES(2025/0456915-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WESLEY SANDRO GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA
CONTRA
A
SENTENÇA
DE
MODO
CONCOMITANTE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A defesa buscava, a impetração originária, a declaração da nulidade
das provas obtidas mediante quebra de sigilo e interceptações
telefônicas. O Tribunal
não conheceu do habeas corpus, por haver
a quo
recurso de apelação defensivo, interposto contra a mesma sentença
condenatória, pendente de julgamento.
2. A conclusão do Tribunal a quo
não conhecimento da impetração
–
para quando pendente de julgamento o recurso cabível contra o mesmo
ato decisório
está em consonância com a jurisprudência desta Corte
–
Superior. Precedentes.
3. Conquanto a defesa sustente que o objeto do apelo é diverso daquele
veiculado no habeas corpus, não suscitou manifestação específica da
instância antecedente sobre o tema, tampouco buscou, nesta impetração,
que fosse ordenado o conhecimento do
originário, ao argumento de
writ
ausência de identidade com a conteúdo do recurso.
4. Agravo não provido.

Documento eletrônico VDA54411657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:20
Código de Controle do Documento: 54074362-42b7-45f0-9c26-9af3fee25ea9

RELATÓRIO
agrava de decisão em que indeferi
WESLEY SANDRO GUEDES
liminarmente o habeas corpus.
O agravante sustenta, em síntese, que há flagrante ilegalidade nas
decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas, por
apresentarem fundamentação padronizada e genérica, sem análise individualizada
do caso concreto.
Afirma que a nulidade é absoluta e não demanda dilação probatória, pois
pode ser depreendida da simples leitura das decisões juntadas aos autos.
Defende a competência do STJ para apreciação do habeas corpus,
mesmo diante de apelação pendente, por se tratar de matéria de ordem pública e de
tutela de liberdade, e requer a relativização do óbice da supressão de instância em
razão da ilegalidade evidente.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à Turma julgadora.
VOTO
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, a impetração originária, a declaração da nulidade das
provas obtidas mediante quebra de sigilo e interceptações telefônicas.
O Tribunal
não conheceu do habeas corpus, por haver
a quo
recurso de
defensivo, interposto
apelação
contra a mesma sentença condenatória,
. Confira-se (fls. 25-28, grifei):
pendente de julgamento
A Douta Procuradoria de Justiça suscita o não cabimento do
presente habeas corpus, em virtude de sua utilização como
substituto de recurso próprio.
Com efeito, o paciente já interpôs recurso de apelação
(processo no 0018557-08.2020.8.08.0011), no qual poderá ser
amplamente examinada a legalidade das provas e decisões
.
questionadas
Documento eletrônico VDA54411657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:20
Código de Controle do Documento: 54074362-42b7-45f0-9c26-9af3fee25ea9

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, devendo ser reservado a situações de flagrante
ilegalidade ou abuso de poder, evidenciáveis de plano, vide:
[...]
No caso, a pretensão defensiva demanda análise detalhada das
decisões judiciais e dos relatórios de inteligência que as
– providência incompatível com o rito célere e a
embasaram
cognição sumária do habeas corpus.
Não se vislumbra constrangimento ilegal patente ou situação
capaz de justificar a utilização da via excepcional.
A existência de recurso próprio afasta, quando não
identificada razão diferencial de pedir, o conhecimento do
, como narra o STJ no informativo
remédio constitucional
jurisprudencial No 669 de 2020[.]

, uma vez que a conclusão do
Reconheço o acerto da decisão agravada
Tribunal
– não conhecimento da impetração para quando pendente de
a quo
julgamento o recurso cabível contra o mesmo ato decisório
está em consonância
–
com a jurisprudência desta Corte Superior. A propósito:
[...]
4. A pendência de julgamento da apelação criminal impede a
apreciação das nulidades alegadas, pois a matéria será melhor
examinada no âmbito da apelação, que possui efeito
.
devolutivo amplo
5. Não se verificou ilegalidade flagrante que justificasse a
concessão do habeas corpus, uma vez que as instâncias ordinárias
ainda não esgotaram suas manifestações.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada
para o julgamento antecipado de matéria objeto de recurso de
apelação pendente de julgamento. 2. A pendência de julgamento
da apelação impede a apreciação de nulidades alegadas em habeas
corpus, salvo em caso de ilegalidade flagrante."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais
específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
859.866/SP,
Quinta Turma, DJe 30.10.2023; STJ, AgRg no RHC 193.315/MG,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 18.03.2024.
Documento eletrônico VDA54411657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:20
Código de Controle do Documento: 54074362-42b7-45f0-9c26-9af3fee25ea9

(
, relator Ministro
,
AgRg no RHC n. 215.800/SP
Ribeiro Dantas
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
4/7/2025)

[...]
1.A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a
contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão
somente permitirá o exame do
se for este destinado à tutela
writ
direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em
relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita
mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o
habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões
idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a
hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via
(HC n.
relator
transversa, na liberdade individual
482.549/SP,
Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe de
.
3/4/2020)
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica
algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos
em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos
instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da
persecução penal, dada a necessidade de também preservar a
funcionalidade do sistema de justiça criminal.
3.No caso concreto, houve a interposição concomitante do habeas
corpus com o recurso próprio de apelação, ainda pendente de
julgamento pelo Tribunal a quo, tratando-se de processo de
origem com múltiplos réus referente a fatos graves e complexos
(tráfico internacional de expressiva quantidade de drogas, pela via
marítima, além de lavagem de vultosos valores).
4.
,
Uma vez que as questões atinentes à nulidade das provas
por quebra de cadeia de custódia, que refletem indiretamente na
liberdade de locomoção do paciente, estão pendentes de exame
em cognição exauriente pelo Tribunal a quo na via própria
(recurso de apelação), o
não pode ser conhecido, sem
writ
prejuízo de que a matéria seja novamente trazida ao Superior
Tribunal depois de julgada a apelação.
5. A tese de excesso de prazo da prisão cautelar foi articulada em
descabida inovação recursal, circunstância que evidencia a
impossibilidade de sua apreciação neste regimental.
6.Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
979.605/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
15/9/2025,
destaquei)

Ademais, conquanto a defesa sustente que o objeto do apelo é diverso
daquele veiculado no habeas corpus, não suscitou manifestação específica da
Documento eletrônico VDA54411657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:20
Código de Controle do Documento: 54074362-42b7-45f0-9c26-9af3fee25ea9

sobre o tema,
instância antecedente
tampouco buscou, nesta impetração, que
, ao argumento de ausência de
fosse ordenado o conhecimento do
originário
writ
identidade com a conteúdo do recurso.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam
analisar o caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54411657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:20
Código de Controle do Documento: 54074362-42b7-45f0-9c26-9af3fee25ea9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.809 / ES
Número Registro: 2025/0456915-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00185570820208080011 185570820208080011 50161908020258080000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GEZIO ZUCOLOTO MOZER
ADVOGADO
: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: WESLEY SANDRO GUEDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLEY SANDRO GUEDES (PRESO)
ADVOGADO : GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA54686464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: db91d61a-2359-47f9-9015-d67f4db6fd16

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: db91d61a-2359-47f9-9015-d67f4db6fd16